Tribunal: TJDFT
Processo: 0702735-22.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. 165-A DO CTB. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. SUPOSTAS IRREGULARIDADES E PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender, até a decisão final no processo principal, o ato administrativo que resultou na suspensão da sua CNH. A parte agravante alega que não estava conduzindo o veículo quando foi abordado pelos policiais militares. Ademais, ressalta que é supervisor de vendas e que necessita da sua habilitação para cumprimento das atividades laborais, inclusive com risco de demissão por justa causa em caso de suspensão da CNH, sendo que o seu empregador já solicitou esclarecimentos acerca da regularidade da sua CNH. Enfim, alega que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, bem como a nulidade do processo administrativo.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se estão presentes os requisitos para suspender, até decisão final do mérito, o ato administrativo que culminou na suspensão da CNH da parte agravante.
III. Razões de decidir
4. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
5. Na espécie, não obstante a parte agravante demonstrar o perigo de dano, face o risco de demissão por justa causa face a suspensão da sua CNH, não se vislumbra a probabilidade do direito. Para tanto, apesar da parte agravante indicar a prescrição da pretensão punitiva, que teria como marco inicial da contagem o ano de 2016, constata-se que a parte ré alega que o início da prescrição ocorreu no ano de 2019, além de elencar resoluções que determinaram a suspensão dos prazos em face da pandemia de covid, de modo que ausente a prova inequívoca da alegada prescrição. Ademais, os argumentos apresentados, inclusive quanto à tese de que outra pessoa é que estaria conduzindo o veículo no momento da infração, já foram objeto de recurso administrativo apreciado e indeferido pelo órgão de trânsito, não sendo possível, em análise preliminar, atestar a verossimilhança da alegação apenas com o documento ID 66151607, pág. 2, como pretende a parte agravante. Assim, é imprescindível a devida instrução do feito para análise da pretensão autoral.
IV. Dispositivo e tese
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
_______
Dispositivo relevante citado: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.